Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707548-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.G.D.M.D.S. AGRAVADO: A. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: P.A.D.S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A.G.D.M.D.S. contra a decisão de ID 181475954, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões na ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 0007787-46.2016.8.07.0003, ajuizada por A.D.S.S., devidamente representada pela genitora P.A.D.S. Nas razões recursais, a agravante pugna, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 56335389, determinei a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, tais como cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, cópia da última declaração de imposto de renda de pessoa física, entre outros. A agravante se manifestou juntando cópia do comprovante de pagamento de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, do cargo de sócia gerente de estabelecimento de produtos agropecuários (ID 56820304). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que não realizado ou apreciado pelo Juízo de origem quando da interposição deste Agravo. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instada a comprovar a sua hipossuficiência, a agravante juntou apenas o pró-labore referente aos 3 (três) últimos meses, deixando de colacionar qualquer outro documento comprobatório adicional. Diante disso, tenho que os documentos juntados são insuficientes para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator